Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação de cobrança, em que o autor alega ter prestado serviços terceirizados de pintura, no prédio da Câmara Legislativa de Santo Antônio do Descoberto-GO, pelo valor de R$ 25.000,00. Assevera que o referido contrato de prestação de serviços foi assinado em 09.10.2021, que deveria ter sido finalizado em 24.11.2021, todavia os serviços não foram concluídos por culpa da ré, que não fornecia os materiais para conclusão da pintura e que a ré rescindiu o contrato sem motivo e sem adimplir o pagamento proporcional aos serviços prestados. Pede a condenação da ré ao pagamento de R$ 9.173,65, já descontando o valor de R$ 3.000,00, que recebeu por ocasião da rescisão do contrato, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

2. O pedido foi julgado improcedente (Id 48914820). Em suas razões recursais (ID 48914822, reitera que “15.12.2021, sem que houvesse explicações de seus motivos, ao relatar apenas que encontrou outro profissional com preço menos oneroso e que lhe foi pago apenas o valor de R$ 3.000,00”. Pede o pagamento de R$ 9.173,65 pelo serviço prestado e indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

3. No caso, o contrato de prestação de serviços acostado pelo autor não tem assinatura da ré (id 48914506 - Pág. 4) o que inviabiliza considerá-lo como prova da relação obrigacional entre as partes. Embora o autor afirme ter realizado os serviços de aplicação de “648m2 de massa corrida ao valor de R$ 12,00, ao perfazer o montante de R$ 7.776,00, nos gabinetes dos vereadores; 81m2 de massa corrida ao valor de R$ 12,00, ao perfazer o montante de R$ 972,00, nos corredores do prédio; 98m2 de textura ao valor de R$ 15,00, ao perfazer o montante de R$ 1.470,00, na parte externa do prédio; 189m2 de selador ao valor de R$ 1,00, ao perfazer o montante de R$ 189,00, no muro externo e ainda a mão de obra de limpeza do muro, no valor total de R$ 1.350,00” (ID 4891450, pág. 2), não logrou comprovar suas alegações. As testemunhas (ID 48914817) não estavam presentes no momento da contratação dos serviços, não comprovando as condições da contratação, nem o valor, assim como não puderam comprovar com exatidão o serviço prestado e os valores acordados.

4. Desse modo, embora incontroversa a prestação do serviço, o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar as condições em que o serviço foi prestado e por quais valores (art. 373, II, do CPC), o que inviabiliza concluir se houve descumprimento contratual e, por conseguinte, se houve dano ou qual a extensão deste (art. 944 do CC).

5. Irreparável, pois, a sentença recorrida.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.